Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701428-32.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ RODRIGO MOREIRA TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório. 3. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto a ofensa aos atributos da personalidade da vítima. 4. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes do recorrente recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, tal como decidido pelo juízo sentenciante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP e 147 do Código Penal, sustentando que não restou configurado o elemento do tipo “promessa de mal grave e injusto”, razão pela qual sua absolvição pela atipicidade da conduta referente ao crime de ameaça é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030